Tribunal: TJES
Processo: 5001119-17.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001119-17.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros (2)

APELADO: CLAUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos entes estadual e municipal para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, mesmo diante do reconhecimento do direito à internação compulsória pleiteada. O embargante alega omissões no acórdão quanto à análise do princípio da causalidade, à efetivação da medida apenas após decisão judicial, à responsabilidade do Estado pela não oferta administrativa do serviço, e à aplicabilidade do Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os fundamentos relativos ao princípio da causalidade e à responsabilidade dos entes públicos pelos honorários advocatícios; (ii) verificar se há erro material ou contradição na exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo tendo sido reconhecida a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos quanto à ausência de pretensão resistida e à inexistência de responsabilidade dos entes públicos pelas verbas sucumbenciais, com base na repartição constitucional de competências e na inexistência de solicitação administrativa prévia.

5.
A responsabilização do Estado do Espírito Santo pela internação não implica, automaticamente, sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve resistência administrativa ou judicial ao pedido, tampouco se demonstrou conduta omissiva que tenha dado causa à demanda.

6.
A simples discordância do embargante com o conteúdo do acórdão não configura omissão, erro ou contradição sanável por meio de embargos declaratórios, sendo inviável o uso do recurso como meio de rejulgamento.

7.
O entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, que reconhece a legitimidade da Defensoria Pública para a percepção de honorários contra entes públicos, não foi desconsiderado, mas inaplicado no caso concreto por ausência de sucumbência dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA
em face do v. acórdão do evento nº 12859553, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, a unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação cível interpostos pelos ora embargados
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
E MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no mérito, deu-lhes provimento, no sentido de “
reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 13359869, o embargante aduz que:

(I)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma adequada a aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC;
(II)
apesar de reconhecida a procedência do pedido de internação compulsória, o colegiado afastou, contraditoriamente, a imposição de honorários sucumbenciais, ignorando que a efetivação da medida ocorreu apenas após decisão liminar;
(III)
o Estado deu causa à demanda ao não promover administrativamente o tratamento, impondo-se a condenação às verbas sucumbenciais independentemente de resistência formal;
(IV)
o acórdão embargado desconsiderou ainda o entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF, que reconhece a legitimidade da Defensoria Pública para percepção de honorários mesmo em litígios contra entes públicos.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão foi claro ao fundamentar a ausência de responsabilidade do ente municipal pelo custeio da internação compulsória da filha do ora embargante, bem como que não houve pretensão resistida do ente estadual, tanto na seara administrativa quanto no curso da ação, inclusive, abordando, expressamente a ausência de causalidade do Estado, conforme trecho de relatoria abaixo transcrito

[...]

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
[...]

Neste caso, o autor, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
e de sua filha, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária desta última para o tratamento psiquiátrico.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de
transtornos mentais
é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar (ID 11048766), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida (ID 11048772) e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Quanto ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça.

[...]

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve pedido administrativo, tampouco resistência dos entes para o fornecimento da internação almejada, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Assim, no caso em apreço, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.